Tribunal: CARF
Processo: 16349.000079/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/12/2007
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da lei.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CRÉDITO. MATERIAIS DE LIMPEZA. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com material empregado na limpeza utilizado no ambiente de produção, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. PALLETS. FITA ADESIVA. CINTA DE POLIPROPENO. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de bens utilizados no transporte dos produtos, abarcando o material de embalagem, os pallets de madeira, fitas adesivas e cinta de polipropeno, essenciais à conservação, manuseio, transporte e guarda de produtos perecíveis, há direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, tanto na condição de insumos, quanto como elementos inerentes à armazenagem, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. DESPESAS COM DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal autorizativa do desconto de crédito das contribuições não cumulativas decorrente de serviços de despachante aduaneiro.
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217, aprovadapela3a Turma da CSRF,em sessão de 26/09/2024 (vigência em 04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a utilização do crédito presumido da agroindústria em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, mas apenas para desconto na escrita fiscal na apuração das contribuições não cumulativas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000079/2009-14
ACÓRDÃO
3201-012.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/12/2007
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte
(STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
PIS/COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-
se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da
lei.
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. CRÉDITO. MATERIAIS DE LIMPEZA.
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas as despesas com
material empregado na limpeza utilizado no ambiente de produção,
observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
PALLETS. FITA ADESIVA. CINTA DE POLIPROPENO. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de bens utilizados no transporte dos produtos, abarcando o
material de embalagem, os pallets de madeira, fitas adesivas e cinta de
polipropeno, essenciais à conservação, manuseio, transporte e guarda de
produtos perecíveis, há direito ao desconto de crédito das contribuições
não cumulativas, tanto na condição de insumos, quanto como elementos
inerentes à armazenagem, observados os demais requisitos da lei.
Fl. 6078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000079/2009-14
2
CRÉDITO. DESPESAS COM DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal autorizativa do desconto de crédito das
contribuições não cumulativas decorrente de serviços de despachante
aduaneiro.
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no
âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217,
aprovadapela3a Turma da CSRF,em sessão de 26/09/2024 (vigência em
04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2007
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO
OU
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a utilização do crédito presumido da
agroindústria em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação,
mas apenas para desconto na escrita fiscal na apuração das contribuições
não cumulativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos
seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para reverter a glosa de créditos em relação aos
itens consumidos no processo produtivo identificados na diligência, cumprindo destacar que, em
relação ao crédito presumido, a glosa deve ser revertida, mas com a ressalva de que ele só pode
ser utilizado na escrita fiscal, não sendo passível de ressarcimento ou compensação, (ii) por
maioria de votos, para reverter a glosa de créditos em relação a pallets, fita adesiva e cinta de
polipropeno, vencido o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, que negava provimento, e, (iii) por
voto de qualidade, em manter a glosa de créditos em relação ao serviço de despachante, vencidos
os conselheiros Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Fabiana Francisco de
Miranda (Relatora), que revertiam tal glosa, sendo designado para redigir o voto vencedor neste
item o conselheiro Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 6079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000079/2009-14
3

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bárbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa da DRJ que julgou improcedente as impugnações apresentadas na Manifestação de
Inconformidade.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“1. ELEVA ALIMENTOS S/A (CNPJ n° 92.776.665/0001-00 empresa incorporada por
BRF - BRASIL FOODS S/A, atual denominação de PERDIGÃO S A, apresentou
Pedido de Ressarcimento (PER) n° 32763.71341.250308.1.1.08-0460 (fls. 22/23),
em 25/03/08, no valor de R$ 1.408.894,54, relativo a crédito de PIS não
cumulativo, receita de exportação, apurado no 4° trimestre do ano de 2007.
2. O PER foi baixado para tratamento manual no presente processo
administrativo.
3. Com o intuito de apurar a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo
interessado, por intermédio do despacho de fls. 24/25, a autoridade fiscal, em
03/04/09, baixou os autos em diligência fiscal.
4. As autoridades fiscais responsáveis pela diligência fiscal elaboraram Informação
Fiscal de fls. 102/103, em 14/04/09, na qual declararam que o contribuinte não
apresentou os documentos solicitados, fato que impossibilitou a análise do
crédito em questão.
5. A DERAT-SP/DIORT proferiu Despacho Decisório de fls. 106/108, em 06/05/09,
ciência em 09/05/09 (fl. 109 v) por intermédio do qual indeferiu o PER.
6. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, em 08/06/09 (fls.
Fl. 6080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000079/2009-14
4
110/119), alegando em síntese:
6.1. o prazo fornecido para a apresentação de documentos em diligência fiscal foi
de apenas 5 dias, ao passo que a IN-SRF n° 86/01 nestes casos prevê prazo
mínimo de 20 dias;
6.2. a existência de provimento judicial que determinava a análise do PER/DCOMP
em 30 dias não seria motivo suficiente para a concessão de prazo tão exíguo, pois
bastaria a solicitação de dilação do prazo;
6.3. este fato ocasionou cerceamento à ampla defesa e decorreu de represália ao
contribuinte;
6.4. foi requerida a apresentação de enorme quantidade de documentos, sendo
que muitos deles não são obrigatórios;
6.5. somente os livros fiscais solicitados referentes a um exercício se encontram
em 80 caixas, razão pela qual deixa de juntar aos autos, mas desde logo os coloca
à disposição do Fisco;
6.6. em procedimentos fiscais semelhantes, o Fisco jamais solicitou um rol tão
grande de documentos;
6.7. junta aos autos documentos e planilhas que comprovam os créditos em tela:
cópias dos DACON, planilha com a composição dos valores do DACON
(informando suas origens), planilha com informações solicitadas, entre elas, data
da geração do crédito, valor do pedido de ressarcimento, data do pedido de
ressarcimento, data do estorno do crédito pedido em DACON, valor estornado do
crédito pedido no DACON, número do DCOMP e data da transmissão;
6.8. em razão do grande volume, estão sendo colocados à disposição do Fisco os
livros fiscais e contábeis e notas fiscais; 6.9. é possível a juntada de documentos,
com a apresentação da manifestação de inconformidade;
6.10. requer o reconhecimento do crédito pleiteado.”

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de primeira
instância administrativa fiscal:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007 PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
O crédito pleiteado em Pedido de Ressarcimento deve ter sua liquidez e certeza
comprovadas para que o pleito seja deferido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido”

Fl. 6081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000079/2009-14
5
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário com a finalidade de demonstrar a
regularidade dos créditos tributários de PIS vinculados à receita de exportação referentes ao 4o
trimestre de 2007.
A recorrente alega os seguintes itens abaixo, conforme resumo extraído da Resolução da
CARF:
(i)
nulidade da decisão recorrida por ter sido proferida por Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento incompetente, pois tratando-se
de créditos referentes à unidade localizada em Porto Alegre/RS, por
disposição do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, competia à
DRJ do Rio Grande do Sul o julgamento da manifestação de
inconformidade em questão, e não à DRJ/SP1;
(ii)
caso assim não seja, o fato é que, desde agosto de 2009, perante a RFB, já
consta como sediada na cidade de Itajaí/SC, sendo a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Itajaí/SC a competente para fiscalizar, autuar,
intimar, e, por lógica, julgar os processo administrativos e manifestações
de inconformidade de seu interesse;
(iii)
o Decreto 70.235/192, em seu artigo 59, inc. II expressamente determina
que "são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente";
(iv)
cerceamento do direito de defesa em razão do exíguo prazo concedido (5
dias) para apresentação de um extenso e complexo rol de documentos,
quando o prazo mínimo seria de 20 dias;
(v)
em sede de manifestação de inconformidade, apresentou uma série de
documentos que por si só, seriam plenamente possíveis de demonstrar a
origem e a idoneidade dos créditos cujo ressarcimento se pretende;
(vi)
expressamente colocou à disposição do Fisco, diversos outros
documentos (tais como, livros contábeis e fiscais, notas fiscais do período,
etc), que, por se tratarem de documentos muito volumosos seria inviável
sua juntada aos autos;
(vii)
novamente em franco cerceamento de defesa, a DRJ/SP1 entendeu que
os documentos anexados não seriam "suficientes para a comprovação da
liquidez e certeza do crédito pleiteado";
(viii)
é flagrante que restou cerceado o direito de defesa no presente caso pois,
tivesse o Fisco solicitado outros documentos para esclarecer eventuais
dúvidas quantos aos créditos, ou tivesse sido realizada diligências
pertinentes, teria tido a oportunidade de demonstrar a idoneidade dos
créditos cujo ressarcimento postula;
(ix)
os documentos a que o Fisco está se referindo trazem exatamente as
mesmas informações que os documentos juntados com a manifestação
de inconformidade, bem como os documentos disponibilizados;
Fl. 6082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000079/2009-14
6
(x)
é importante referir que, como prevê o art. 65 da IN SRF no 900/2008, de
fato, ‘a autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito’;
(xi)
a fim de comprovar que os créditos informados no PER/DCOMP em tela
são consistentes e verdadeiros:
(a) foram juntados aos autos:
- cópias das DACONs relativas ao período em questão, nas quais constam
Informações acerca dos créditos Informados no presente PER/DCOMP
- planilha excel contendo a composição dos valores das DACONs (informando suas
respectivas origens), na qual é possível verificar a origem dos créditos;
- planilha excel contendo informações das DACONs correspondentes ao
PER/DCOMP em questão, contendo as informações solicitadas pela Fiscalização,
entre elas: 'Data geração do crédito', 'Valor do pedido de ressarcimento .Dcomp',
'Data pedido ressarcimento', 'Data estorno do crédito pedido na Dacon', 'Valor
estornado do crédito pedido na Dacon', 'Número da Dcomp' e 'Data da
transmissão para a SRFB'.
(b) em razão do volume dos documentos (que totalizam, por exercício mais de
uma centena de caixas), foram expressamente colocados à disposição do Fisco,
caso entendesse necessária a realização de diligências:
- livros fiscais e contábeis, os quais poderão confirmar as Informações prestadas
nos documentos ora anexados;
- notas fiscais, que poderão confirmar as informações prestadas nos documentos
ora anexados e nos livros fiscais.
(xii)
os documentos referidos são perfeitamente suficientes para a verificação
e confirmação dos créditos objeto do presente PER/DCOMP, tanto é assim
que, em outras situações idênticas à presente, nunca foram solicitados
outros documentos pela Fiscalização, tendo apenas sido realizadas
diligências ao seu estabelecimento para confirmação de algumas
informações;
(xiii)
que é possível a apresentação de documentos na fase recursal;
(xiv)
em homenagem ao princípio da verdade material, a prova produzida pelo
contribuinte deve ser considerada pelos julgadores administrativos
independentemente do momento em que for acostada aos autos; e
(xv)
caso se entenda ser necessária a entrega ou disponibilização de mais
algum documento ou Informação (desde que pertinente), permanece
colocando-se à disposição para atender às solicitações, desde que lhe seja
concedido tempo hábil para tanto.
Fl. 6083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000079/2009-14
7

Em resposta ao mencionado recurso voluntário, os membros do CARF decidiram por
converter o julgamento em diligência, conforme abaixo descrito:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, ratificar os
termos da Resolução no 3401-000.858, determinando-se o cumprimento da
diligência pela Unidade de Origem, com os acréscimos e esclarecimentos
pontuados no voto (aplicação da Nota SEI/PGFN no 63/2018 e do Parecer Cosit no
05/2018).”

Foi efetuada a Diligência solicitada, a qual será objeto de análise no presente Acordão.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) no 32763.71341.250308.1.1.08-0460, de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep de incidência não cumulativa, vinculados à receita de
exportação, apurados no 4o trimestre-calendário de 2007, no valor de R$ 1.408.894,54.

1. Preliminares

Houve solicitação no Recurso Voluntário de que o Acórdão seja considerado nulo, uma vez
que a Delegacia de Julgamento de São Paulo não seria competente para ter realizado o
julgamento. A contribuinte teria alterado seu endereço para Itajaí-SC em 08/07/2009, sendo essa
alteração processada junto à Receita Federal em 26/08/2009, e o Acórdão proferido em
01/10/2009.

Rejeito a preliminar, uma vez que a decisão foi realizada por Delegacia de Julgamento, e
não outro órgão de grau inferior ou superior. As intimações e mesmo a juntada de manifestação
de inconformidade de poucos meses antes dessa alteração informavam o endereço de São Paulo,
sem a informação de necessidade de transferência do presente processo para outra DRJ, antes da
emissão do Acordão da Manifestação de Inconformidade.
Também foi solicitada a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, visto que uma das
intimações teve o prazo de somente 5 dias. Note-se, entretanto, que houve duas Resoluções do
CARF com a realização de diligências, para que fossem analisadas todas as documentais cabíveis
ao processo. De fato, um alto conjunto provatório foi analisado, gerando ao contribuinte seu
direito de defesa.
Fl. 6084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000079/2009-14
8
Rejeito essa preliminar, uma vez que o presente processo foi objeto de diligência, sendo
possível a juntada de documentação comprobatória do crédito.

2. Análise da Diligência
Conforme descrição no Relatório, os membros do CARF decidiram por converter o
julgamento em diligência, ratificando os termos da resolução n.o 3401-000.858, acrescentando,
todavia, a aplicação da Nota SEI/PGFN n.o 63/2018 e Parecer Cosit/RFB n.o 05, de 2018.
Em resposta a Resolução n.o 3201-002.266 – 3a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma
Ordinária, as autoridades fiscais deram cumprimento a diligência solicitada, realizando a reanálise
dos itens glosados.
Foi emitido Termo de Intimação Fiscal n.o 19.719-2023, ao qual foram solicitados os
seguintes quesitos: I) apresentar laudo técnico acerca do envolvimento dos itens (bens e serviços)
glosados relacionados na planilha denominada “Relatório de NF Glosadas do Crédito Básico” e
identificados na coluna “Motivo da Glosa” com a sigla “NI” e “CFOP”; e II) apresentar planilhas
eletrônicas (Excel) das glosas realizadas. A contribuinte atendeu a intimação conforme
documentos juntados: Resposta à intimação (fl. 5.472); Relatório Explicativo das Operações
Relativas à Linha de Produção (fls. 5.477/5.853); planilha “QUESITO 01 DESCRIÇÃO DA UTILIZAÇÃO
MATERIAIS” (Termo de Anexação de Arquivo não Paginável (fl. 5.854); e planilhas das glosas
(Termo de Anexação de Arquivo não Paginável (fl. 5.855).
Seguem agora descritas as conclusões da Diligência, por tema, e respectiva análise de
glosa:

2.1 Glosas Revertidas em Diligência
As autoridades fiscais informam que de fato há itens utilizados no processo produtivo que
se resultaram em glosas revertidas. Note trecho abaixo, quanto às Fichas 06A/16A, linha 02:
A análise das glosas revela, de fato, itens consumidos no processo produtivo que
atendem aos critérios de essencialidade ou relevância estabelecidos pelo STJ. A
planilha “Revisão de Glosas” relaciona os itens com o crédito restabelecido na
Linha
02
no trimestre em análise, entre os quais, destacam-se:
peças/componentes de reposição, ácido clorídrico, ácido sulfúrico e outros
produtos químicos, produtos de higiene e limpeza, facas, graxa, luvas, martelo,
papel reciclado, peróxido de hidrogênio, recebimento e expedição de grãos,
selenito de sódio, termômetros etc.

Adicionalmente, cita as glosas revertidas relacionadas às Fichas 06A/16A, linha 03:
Fl. 6085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000079/2009-14
9
A análise das glosas revela, de fato, serviços utilizados no processo produtivo que
atendem aos critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo STJ. A
planilha “Revisão de Glosas” relaciona os serviços com o crédito restabelecido na
Linha 03 no trimestre em análise, entre os quais, destacam-se: coleta ou
transformação de resíduo industrial, paletização (armazenagem), recebimento e
expedição de grãos, serviço de carga e descarga e serviços de instalação.

Cita que os itens da Fichas 06A/16A, linhas 04 e 06, tais como “cloro desinfetante e
paletização”, não foram glosados no decisório, e por isso não foram analisados.
Por fim, informa as glosas revertidas relacionadas às Fichas 06A/16A, linha 07:
A análise das glosas revela, de fato, serviços utilizados no processo produtivo que
atendem aos critérios de essencialidade ou relevância definidos pelo STJ. A
planilha “Revisão de Glosas” relaciona o serviço com o crédito restabelecido na
Linha 07 no trimestre em análise, qual seja, paletização (armazenagem).
Deve-se citar também que as autoridades fiscais informam na diligência que os itens das
Fichas 06A/16A – Linha 04 – Despesas de Energia Elétrica foram reconhecidos pelo somatório das
notas ficais informados na memória de cálculo.
Também nesse sentido, note-se que a aquisição de Leite in Natura com suspensão das
contribuições e de Lenha e Cavaco de pessoa física, a diligência informou que “deixou de ser
computado no decisório dentre os valores do direito creditório reconhecido”. Dessa forma, o
crédito referente ao Leite in Natura “será adicionado aos créditos da Linha 25 das Fichas 06A/16A
do Dacon”, e o crédito da Lenha e do Cavaco “será adicionado aos créditos da Linha 26 das Fichas
06A/16A do Dacon”.
Ressalte-se que quanto ao crédito presumido, não há previsão legal para sua utilização da
agroindústria em pedido de ressarcimento ou declaração de compensação, mas apenas para
desconto na escrita fiscal na apuração das contribuições não cumulativas.
Em paralelo, outras glosas foram mantidas, conforme detalhamento a seguir.

2.2 Glosas Mantidas em Diligência
Na diligência, foram citados itens que não estariam relacionados ao processo produtivo, e
com isso deveriam resultar na manutenção das glosas. Note texto das autoridades fiscais nesse
sentido:
De outro lado, a análise das glosas revela também itens não participantes do
processo de fabricação dos bens destinados à venda. A planilha “Revisão de
Glosas” relaciona os itens com a glosa mantida no trimestre em análise na Linha
02, quais sejam: fitas adesivas e cintas de polipropileno para caixa de papelão,
palete de madeira descartável, serviço de despachante.
Fl. 6086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000079/2009-14
10

Note-se abaixo análise quanto às glosas mantidas pelas autoridades fiscais na diligência:

2.2.1 Palete, Fita Adesiva, Cinta de polipropeno para caixa de papelão e
Mercadorias para despesas diretas com crédito de importação
As autoridades fiscais informaram que a glosa sobre gastos com aquisição de paletes
restringe-se aos construídos com madeira e descartáveis. Dessa forma, esses itens participariam
da etapa de armazenamento e expedição dos produtos acabado e, por isso, não ensejariam direito
creditório.
A contribuinte juntou o Relatório Técnico n.o 000.903/2013 do Instituto Nacional de
Tecnologia - INT (fls. 3.326/3.375 do processo 11080.919057/2011-19), com as seguintes
informações sobre os paletes:
“15. No caso da BRF S.A., nas unidades visitadas, foi apurado que existem três
tipos de paletes em uso sendo dois de madeira e outro em fibra-de-vidro. Nos
casos das peças fabricadas em madeira há um tipo que é retornável (denominado
PBR) e outro que é enviado para o cliente e descartado pelo mesmo (denominado
“one way”), ambos utilizados sempre nas movimentações externas às linhas de
produção. Já no ambiente interno, onde são utilizados para armazenar e
transportar matérias-primas e produtos em elaboração no interior da unidade
produtora há exigência do Serviço de Inspeção Federal – SIF para que sejam
utilizados somente paletes de fibra-de-vidro devido a diversos aspectos dos quais
podem ser destacadas a facilidade com a constante higienização desta ferramenta
– diferentemente da madeira que dificulta a higienização por ser material fibroso
e permeável, além de poder apresentar rachaduras na estrutura ocasionadas pela
movimentação da carga – e a existência de cantos vivos e ausência de interfaces
entre montagem de peças, que são acumuladores de bactérias e demais sujeiras
que se depositam naturalmente caso não fosse considerado este cuidado de
higienização. (...)
22. Em suma, os paletes são relevantes para toda a indústria, especialmente
alimentícia, pois participa do processo produtivo, uma vez que são utilizados na
própria industrialização para a movimentação das matérias-primas e dos produtos
em fase de industrialização a serem utilizados, evitando que esses fiquem em
contato direto com o solo (diminuindo o risco de contaminação). Ainda o palete é
importante na armazenagem e transporte de todos os produtos industrializados,
transformando-se em uma embalagem secundária, conjuntamente com o filme
termoencolhivel (“shrink”) e o filme “stretch”, eis que todas as mercadorias são
carregadas nos caminhões com o palete e são entregues unitizadas.”
Fl. 6087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000079/2009-14
11
Em resposta via Petição, a contribuinte descreve que os paletes são utilizados para
viabilizar o transporte dos produtos fabricados, e que sem esse transporte, consequentemente as
operações de venda seriam inviabilizadas.
Na informação fiscal, foram também mantidas as glosas da fita adesiva e da cinta de
Polipropileno. As autoridades fiscais informaram que a fita adesiva e cinta são materiais
empregados para lacrar caixa de papelão, embalagem, esta, coletiva e sem contato direto com o
bem destinado à venda, eu que sua finalidade é facilitar o armazenamento e transporte das
mercadorias. Informam que o gasto com a aquisição destes itens não enseja direito creditório das
contribuições em tela.
A contribuinte por sua vez expõe que é evidente que os materiais como fita adesiva e cinta
de polipropeno são essenciais e imprescindíveis à realização de sua atividade, pois, sem estes
materiais, não seria possível realizar o transporte de mercadorias com segurança.
O creditamento de PIS e COFINS está relacionado à comprovação da direta relação dos
custos e despesas com o auferimento de receitas da empresa. Deve-se ter em conta os critérios da
essencialidade ou relevância das despesas com relação à atividade desempenhada (tal como
definido pelo STJ e adotado pelo CARF). Nesse contexto, os materiais de paletes, fita adesiva e
cinta geram direito ao crédito tributário, uma vez que esses produtos constituem insumos, sendo
essenciais e relevantes para o desenvolvimento das suas atividades industriais.
De fato, a falta desses materiais compromete diretamente a integridade e qualidade do
produto produzido pelo contribuinte.
Note-se Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, o qual descreve como
conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da COFINS, os bens e serviços que compõem o processo de produção de bem
destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais
atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Notadamente, os custos e despesas incorridos com embalagens para transporte dos
produtos processado-industrializados pelo contribuinte, quando necessários à manutenção da
integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Quanto ao tema mercadorias para despesas diretas com crédito de importação, a diligência
menciona que a planilha apresentada demonstra se tratar de “Leite adquirido da cooperativa
central dos produtores de leite utilizado para produção de produtos lácteos”. Informa também
que o fornecedor predominante do item é a Cooperativa Central de Produtores de Leite (CNPJ n.o
33.352.410/0001-50) e que, como se trata de cooperativa de produção agropecuária, a operação
de venda do item estava suspensa das contribuições por força do artigo 9o, inciso III, da Lei n.o
10.925, de 2004. Por esse motivo, manteve a glosa do crédito relacionado ao leite in natura
adquirido de cooperativa de produção agropecuária.
Fl. 6088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000079/2009-14
12
De fato, trata-se de crédito presumido, e não de creditamento na aquisição de insumo
tributado. Seria aplicável somente o mencionado crédito presumido de que trata o artigo 8o
(caput), e seu § 1o, inciso III, c/c § 3o, inciso I (na sua redação original, antes da alteração dada pela
Lei n.o 13.137, de 2015). Por esse motivo, deve-se manter a glosa das mercadorias para despesa
direta com crédito de importação.
Conforme exposto acima, reverto a glosa dos créditos relativas as aquisições dos palete,
fita adesiva e cinta de polipropeno.

2.2.2 Serviço de Despachante
As autoridades fiscais alegam que as despesas aduaneiras não se amoldam ao conceito de
insumo, porquanto não são elementos essenciais e/ou relevantes ao desenvolvimento da
atividade produtiva da empesa, e que se custos operacionais ou despesas administrativas
relacionadas à comercialização dos produtos.
A contribuinte destaca a imprescindibilidade do serviço de despachante, e que sem essa
atividade, não seria possível a realização de importação e exportação e, portanto, inviabilizaria as
suas operações.
Note-se abaixo trecho de decisão do CARF no Acórdão 3201-011.482, de 27 de fevereiro de
2024, sobre o tema de creditamento dos serviços aduaneiros:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
(...)
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. DESPESAS PORTUÁRIAS, COM
DESPACHANTES
ADUANEIROS,
COM
SERVIÇOS
ACOMPANHAMENTO
DE
EMBARQUE E TAXAS DE EMBARQUE. POSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços portuários, despachante aduaneiro, serviços de
acompanhamento de embarque e taxas de embarque geram direito ao desconto
de crédito das contribuições não cumulativas. (...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial
provimento para reverter, desde que comprovados e observados os requisitos da
lei, as glosas de créditos relativas a: (i) frete e armazenagem de compras de
insumos não tributados ou com incidência de alíquota zero e material de
embalagem (pallets e papel ondulado), vencida a conselheira Ana Paula Giglio,
que negava provimento, e (ii) despesas com serviços portuários de carga,
descarga e manuseio de mercadorias, operação de terminais e serviços
acompanhamento de embarque, vencidos os conselheiros Ana Paula Giglio e
Marcos Antônio Borges (substituto integral), que negavam provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
Fl. 6089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000079/2009-14
13
decidido no Acórdão no 3201-011.478, de 27 de fevereiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10880.904989/2013-41, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado. Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator”

Deve-se ter em conta que as despesas aduaneiras se incorporam no custo das mercadorias,
conforme previsão do art. 301, § 2o, do RIR/2018 (Decreto no 9.580, de 22/11/2018).
O crédito de PIS/Cofins foi conceituado pelo Superior Tribunal de Justiça que, no
julgamento do Recurso Especial 1.246.317, o qual definiu que “insumos” seriam “todos aqueles
bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços,
que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes”.
De fato, deve-se ter em conta as despesas com despachante são realizadas com a
finalidade de importação e exportação, sem a qual impossibilitaria a atividade de venda do
contribuinte.
Dessa forma, em virtude de sua essencialidade e relevância às atividades da recorrente,
voto pela reversão da glosa do serviço de despachante.

2.2.3 Frete de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa
As autoridades fiscais mantiveram a glosa, justificando que as os fretes se referem a
produtos acabados. Na diligência, houve intimação do contribuinte, o qual apresentou
conhecimentos de transporte, em o exame dessa documentação confirma se referir a transporte
de produtos acabados entre filiais.
Por sua vez, o contribuinte alega os fretes contratados pela empresa são absolutamente
essenciais e relevantes para a sua atividade empresarial.
Quanto ao tema item frete de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da
mesma empresa, deve-se ter conta que há recente Súmula do CARF a respeito:
“Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.”
Fl. 6090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000079/2009-14
14

Em virtude da aplicação da mencionada Súmula CARF no 217, voto para manutenção da
glosa dos fretes em análise.

3. Conclusão
Rejeito a preliminar de nulidade quanto à competência pelo julgamento.
Rejeito também a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
Como resumo dos itens de mérito, voto por dar provimento parcial, com reversão da glosa
dos seguintes itens: Paletes, Fita Adesiva, Cinta de polipropeno e Serviço de Despachante.
Voto também pela reversão da glosa dos itens consumidos no processo produtivo
identificados na diligência, cumprindo destacar que, em relação ao crédito presumido, a glosa
deve ser revertida, mas com a ressalva de que ele só pode ser utilizado na escrita fiscal, não sendo
passível de ressarcimento ou compensação.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, redator designado
A divergência em relação ao voto da conselheira relatora refere-se tão somente à
matéria “direito a crédito em relação aos dispêndios com despachante aduaneiro”, pois inexiste
previsão legal autorizativa desse desconto, seja por não se tratar de insumo utilizado na produção
ou na prestação de serviços (inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), seja por
não se configurar armazenagem (inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003).
A Jurisprudência do CARF caminha segue nesse sentido, conforme se verifica das
decisões a seguir identificadas:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2012
(...)
PIS/COFINS. INSUMO. DESPACHANTE ADUANEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 6091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.401 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000079/2009-14
15
A contratação de despachante aduaneiro é mera opção (não essencial), portanto,
do contratante, que pode, caso queira, assumir por meio de seus prepostos a
representação junto à Receita Federal no despacho aduaneiro, como dispõe o
artigo 5° do Decreto 2.472/88 (Acórdão no 9303-016. 729, j. 14/04/2025).
[...]
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
(...)
CRÉDITO REGIME NÃO CUMULATIVO. SERVIÇO DE DESPACHANTE ADUANEIRO.
Impossibilidade de utilização de créditos decorrentes de gastos com serviços de
despachante aduaneiro, por não se enquadrarem no conceito de insumo. A
contratação de tais serviços não se demonstram imprescindíveis para a
importação da matéria-prima adquirida. (Acórdão 3402-011.276, j. 19/12/2023)
Nesse sentido, nega-se provimento a essa parte do recurso.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 6092
DF CARF MF
Original